Tribunal: TJES
Processo: 5006050-42.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006050-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDA MENDES SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006050-42.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrida: MARIA RAIMUNDA MENDES SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4273029).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há qualquer falha na prestação do serviço, aduzindo que comprovou a devida regularização com o cancelamento do contrato impugnado. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela parte recorrente, isto porque, conforme asseverado pelo juízo de piso, os pedidos autorais referem-se à baixa da negativação e indenização por danos morais, não se limitando ao cancelamento do contrato bancário.

Em relação ao mérito, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços a fim de corroborar a efetiva contratação do serviço bancário pela parte recorrida, já que, consoante destacado na sentença de 1º grau, não restou devidamente comprovado a abertura de conta bancária pela recorrida, pois sequer foi anexado aos autos o contrato de abertura de conta eventualmente celebrado entre as partes. Vejamos:

A parte autora alega que desconhece a referida contratação.

O banco requerido informa que a requerente é titular da conta corrente 248336,
da agência 8805, desde 13/12/2018 e que a cobrança questionada nos autos pela parte autora se refere à CREDIÁRIO APOSENTADOS E PENSIONISTAS, número 1504537877, contratada em 25/07/2019, no valor de R$ 2.380,00, autorizada(s) mediante a digitação de senha secreta e pessoal, no canal terminal de caixa – atendimento pessoal.
Contudo, a requerente afirma em audiência que não possui conta junto ao Banco Itaú, não tendo o mesmo se desincumbido do seu ônus de comprovar a abertura da conta, já que não anexa aos autos o contrato de abertura de conta eventualmente celebrado entre as partes.

De igual modo, inexistem nos autos provas da referida contratação, tendo o banco réu limitando-se a anexar aos autos telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, inexistindo provas de que a requerente tenha se beneficiado de qualquer importância liberada pelo requerido, não tendo este se desincumbido do seu ônus na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausente a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da contratação de empréstimo indevida restou a conduta do réu de realizar a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)